Tribunal: TJDFT
Processo: 0703250-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO AGENTE PÚBLICO. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL. ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO OU CULPA DO SERVIDOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de regresso ajuizada por ente federativo, visando à condenação de agentes ao ressarcimento de valores pagos em razão de condenações cíveis decorrentes de homicídio imputado a policiais militares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a absolvição criminal dos agentes públicos impede a responsabilização civil na ação regressiva; e (ii) estabelecer se há prova suficiente de conduta dolosa ou culposa dos servidores que justifique o ressarcimento ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade subjetiva do agente público, para fins do direito de regresso do Estado, exige demonstração clara e objetiva de dolo ou culpa, conforme art. 37, §6o, da CF.
4. A absolvição criminal não impede a responsabilização civil, salvo se fundada na inexistência do fato ou negativa de autoria (CC, art. 935).
5. O Tribunal do Júri reconheceu a existência do fato e da autoria, mas absolveu os réus, ao responder afirmativamente ao genérico terceiro quesito (“O jurado absolve o acusado”).
6. Como não há especificação da tese acolhida pelos jurados, é indevida a utilização do veredicto, isoladamente, como prova inequívoca de culpa, pois o elemento subjetivo não se presume. O ente federativo não apresentou outras provas que individualizassem a conduta dos agentes ou demonstrassem imprudência, negligência, imperícia ou nexo causal direto com o resultado morte.
7. O ônus da prova da culpa é do autor, que não se desincumbiu desse dever. A ausência de elementos probatórios impede a formação de juízo seguro quanto à existência de culpa, tornando improcedente a pretensão regressiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Pedido improcedente.
Tese de julgamento: A ação regressiva contra agente público exige prova clara e objetiva de dolo ou culpa.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6o; CC, art. 935; CPC, arts. 373, 1.010.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1861047, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, Rel. Designado James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 02.05.2024, DJe 06.06.2024; Acórdão 1938139, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 23.10.2024, DJe 11.11.2024; Acórdão 1752446, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30.08.2023, DJe 18.09.2023.